Tribunal: STF
Processo: AI 588921
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADEQUAÇÃO AO PRAZO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: OBSCURIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1.  Não há que se falar em obscuridade ou contradição quanto à substituição processual operada pelo espólio da parte embargada. Os autos não tratam de demanda deduzida em ação personalíssima, mas, sim, de lide que versa sobre bens disponíveis e entre maiores e capazes.



    2. Ausência de obscuridade quanto à representação processual, diante da regularidade documental. 



    3. Não há qualquer contradição no que toca ao prazo de suspensão do processo. Prazo instituído com a finalidade, apenas, de suspender o processo. 



    4.  Alegada violação à coisa julgada pelo acórdão recorrido. Matéria devidamente prequestionada. Violação meramente reflexa.



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para reconhecer o prequestionamento da matéria referente à coisa julgada, sem modificação do julgado.